Tribunal: TJMT
Processo: 1002549-71.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002549-71.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEOMAR SOUSA SILVA - CPF: 026.058.463-00 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO E USO DO CARTÃO COMPROVADOS. DANO MORAL AFASTADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundado em suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A parte autora sustentou a inexistência de relação contratual. A empresa ré apresentou faturas detalhadas, extratos de pagamento e registros de débito automático como prova da contratação e da utilização do cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável, quando comprovado o vínculo contratual e o inadimplemento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A documentação apresentada pela parte ré demonstra a existência de relação contratual entre as partes, bem como a efetiva utilização do cartão de crédito.

5. A inscrição em cadastro de inadimplentes, nesse contexto, constitui exercício regular de direito.

6. Não configurado o dano moral, diante da legitimidade da negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição em cadastro de inadimplentes, precedida da comprovação de vínculo contratual e da existência de débito não pago, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
Cleomar Sousa Silva
contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo manejado pelo autor, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, realizada pelo
Banco Bradesco
S/A.

A parte agravante insiste na inexistência de contratação, sustentando que jamais celebrou qualquer negócio jurídico com a instituição ré, tampouco recebeu ou utilizou cartão de crédito, e que os documentos apresentados pelo banco — faturas, extratos e telas sistêmicas — são unilaterais, impugnados e desprovidos de força probatória suficiente.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenc
he os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

A decisão agravada foi proferida com base em análise técnica do conjunto probatório e encontra-se devidamente fundamentada nos autos. O autor afirma que não contratou o cartão de crédito que originou a dívida de R$ 1.616,47

(mil seiscentos e de
zesseis reais e quarenta e sete
centavos)
, cuja inadimplência ensejou a inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Contudo, os elementos constantes dos autos não corroboram essa versão.

O banco recorrido apresentou:

Faturas detalhadas, com lançamentos de compras vinculadas ao número do contrato;

Extratos de pagamentos
, evidenciando adimplemento
parcial ou integral de algumas dessas faturas
;

Registros de débito automático em conta corrente associada ao CPF
e nome
do autor
.

Esses elementos, quando analisados conjuntamente, superam a presunção de veracidade da alegação genérica do autor, especialmente diante da ausência de qualquer início de prova que sustente a inexistência de relação jurídica.

Embora as telas sistêmicas e faturas sejam documentos unilaterais, a jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso, consolidada na Súmula
n.o
34, reconhece sua idoneidade quando corroboradas por outros elementos, como ocorre no presente caso, em que há registros de movimentação financeira e débito automático, o que sugere consentimento e utilização co
nsciente dos serviços bancários:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. NÃO OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXECÍCIO REGULAR DO DIREITO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de débito com a empresa, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome do consumidor comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. A instituição financeira comprovou a origem da dívida por meio da apresentação de prova acerca do recebimento do cartão de crédito, além da utilização inicial do serviço, com posterior inadimplemento.
Aplica-se a Súmula no 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, segundo a qual telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, são idôneas para demonstrar a existência da relação contratual.
A interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou infundado pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Recurso desprovido. (N.U 1074888-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)
(grifei).

A alegação de que o autor não possui conta na instituição bancária não encontra respaldo fático. Ao contrário, os documentos indicam movimentação compatível com a existência de conta vinculada ao CPF do agravante.

Nesse contexto, a inscrição no cadastro restritivo decorreu de inadimplemento contratual regularmente constituído, caracterizando o exercício legítimo do direito de crédito pelo fornecedor, conforme expressamente reconhecido na decisão agravada.

Em relação ao pleito indenizatório, inexiste ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justifique reparação por danos morais. A negativação fundada em dívida válida e regularmente comprovada não configura abalo moral indeniz
ável, por ausência de ilicitude:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS ELETRÔNICOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A inscrição do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, diante de débito legítimo, constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

(N.U 1005697-28.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025)
(grifei).

A argumentação recursal, portanto, não inova os fundamentos já enfrentados na decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses refutadas pelo acervo probatório e pela jurisprudência aplicável. Não se vislumbra erro material, omissão, obscuridade ou contrariedade aptos a justificar a reforma da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CP
C, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impo
ssibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025